Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se pode cogitar em nulidade da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, reportando-se ao pedido formulado pelo Ministério Público, o qual compõe a fundamentação da decisão, naquilo que se costuma chamar de fundamentação per relationem, admitida conforme precedentes.
2. Ademais, nos termos da Súmula 524 do STF, depois de arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Ministério Público, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Ou seja, a simples indignação do impetrante com a decisão questionada, sem lastro em fato novo, não se mostra suficiente para anulá-la, nem para promover o desarquivamento do inquérito.
3. Ordem denegada.